Tribunal: TJBA
Processo: 8017877-13.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017877-13.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

APELADO: ROSA MARIA DIAS DE ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N.º 1.821.182/RS ACERCA DO USO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO PROCESSO, QUE VERSA SOBRE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE INADMISSÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULA 98 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificados no julgado impugnado, nos termos do art.1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à introdução de matéria nova que não integrou o objeto do litígio nas instâncias ordinárias.

2. Inexiste contradição entre o acórdão embargado e o entendimento firmado pelo STJ no REsp n.º 1.821.182/RS quando a questão atinente à "
taxa média de mercado
" como critério de aferição de abusividade de juros remuneratórios jamais foi objeto de debate nos autos, os quais versam, exclusivamente, sobre a prática de empréstimo consignado não autorizado e a consequente responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com fundamento na Súmula 479 do STJ.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017877-13.2024.8.05.0080, em que figura como embargante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargada ROSA MARIA DIAS DE ARAUJO SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.